Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que a suscitação foi instruída com as razões de decidir de ambos os Juízos em conflito, encaminhem-se os autos, desde logo, com vistas ao Ministério Público.
A fim de que as partes não fiquem desamparadas, DESIGNO o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comuniquem-se.
Cumpra-se.